Tribunal: STF
Processo: RE 1440069
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCORRETA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO PELO PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. JUSTA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização corretamente fixado em laudo pericial em consonância com a área expropriada e o preço de mercado. Laudo pericial bem fundamentado e adotado critérios técnicos que demonstram o efetivo valor de mercado do imóvel. Aplicação de fator redutor adicional para se determinar o valor de mercado atual que não se justifica. 2. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, com redação dada pela MP nº 2.183-56/2001. Não se aplica a última parte do dispositivo, pois não se trata de dívida a ser paga mediante precatório. Juros devidos desde o trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ. 3. SENTENÇA MANTIDA. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, com observação.” (Doc. 5, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que houve incorreta avaliação do imóvel objeto da desapropriação. Narra que a Fazenda Pública Estadual ofertou o valor de R$ 67.100,00 (sessenta e sete mil e cem reais), a título de indenização, e o perito judicial fixou o seu valor prévio em R$ 76.400.00 (setenta e seis mil e quatrocentos reais), certo que o laudo do assistente técnico do DER atestou que o valor apontado pelo perito judicial seria “destoante ao valor de mercado da área” (Doc. 8, p. 5). Afirma que “a diferença entre os valores unitários de terreno identificados teve sua origem no fato de que o valor unitário oferecido foi obtido por consultas realizadas antes da execução de melhoramentos no local e o valor unitário obtido na perícia surgiu da consulta feita durante a execução das obras, o que obviamente elevou o valor unitário” (Doc. 8, p. 5). Ressalta que “juntou farta prova documental que comprova que a perícia oficial utilizou de amostras que não refletem o valor de mercado da área” (Doc. 8, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “com a reforma do v. acórdão recorrido, para incorporar ao patrimônio público o bem descrito na inicial, mediante o pagamento da oferta ou do valor fixado no laudo de seu assistente técnico” (Doc. 8, p. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A justa indenização na desapropriação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático–probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 643.888-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (AI 763.874-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 13/10/2011)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do verbete sumular supra, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente